Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709403-11.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO NELSON FERREIRA DELABONA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÕES. EXCLUSIVA DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO CONCEDIDO NA SENTENÇA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. FURTO QUALIFICADO. CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. SUFICIENTES. FURTO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA. INCABÍVEL. ATENTADO CONTRA SEGURANÇA OU FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 265 CP. DOLO ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Não se conhece de parte do apelo, por ausência de interesse de agir, se o pedido efetivado já foi concedido na sentença guerreada. 2. Não se considera inepta a denúncia que promove, nos termos do art. 41, do Código de Processo Penal, imputação suficientemente compreensível para o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada. 3. Os elementos de prova dos autos estão aptos à comprovação da autoria e materialidade do crime. 4. Depoimentos oriundos de agentes policiais, não contraditados ou desqualificados, uniformes a apontar a autoria do delito, fazem-se merecedores de fé pública na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório (Precedentes do STF e STJ). 5. O crime de furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (AgRg no HC n. 733.160/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.) 6. Para concessão da benesse do furto privilegiado, o art. 155, § 2o, do Código Penal devem ser preenchidos os requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele que detenha valor igual ou inferior ao salário-mínimo vigente ao tempo do fato. 7. O artigo 265 do Código Penal prevê o delito de atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública. No entanto, se a interrupção do serviço de fornecimento de energia for uma simples consequência do furto, aquele delito será por este absorvido. 8. Apelações parcialmente providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a ausência de prova que ateste de forma irrefutável a sua participação no crime dá azo à absolvição; b) artigo 155, §2, do Código Penal, asseverando que, mantida a condenação, merece ser acolhida a tese de aplicação da minorante ali prevista, seja diante da primariedade, seja por “não estar comprovado o valor monetário do dano efetivamente causado”, e ainda, “que não é possível concluir se o objeto do furto é de pequeno ou grande valor, por ausência de prova nesse sentido.” (id 50540125, pág. 11); c) artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, uma vez atendidos os requisitos para o reconhecimento da tentativa na hipótese dos autos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Victor Hugo de Azevedo Borges, OAB/DF 65.401. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos IV, V e VII, do CPP, e 14, inciso II, parágrafo único, e 155, §2o, estes do Código Penal. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à comprovação da autoria, bem como quanto à ausência dos requisitos para o reconhecimento da minorante e da prática delitiva na forma tentada, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Victor Hugo de Azevedo Borges, OAB/DF 65.401. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012